Tribunal: STF
Processo: HC 200415
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Bagé/RS, no inquérito nº 5001212-65.2021.8.21.0004, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 26 de fevereiro de 2021, ante os crimes dos artigos 24-A (descumprimento de medida protetiva de urgência) da Lei nº 11.340/2006 e 147 (ameaça) do Código Penal. Ressaltou descumprida medida protetiva de proibição de aproximar-se da vítima. Destacou realizadas ameaças de morte e agressões anteriores. Assentou necessário resguardar a ordem pública, medidas protetivas, a integridade física e psicológica da vítima. 
     Em 4 de março último, deixou de acolher pedido de liberdade provisória, salientando permanecerem os motivos que ensejaram a custódia. Concluiu adotadas, no estabelecimento prisional, medidas voltadas a evitar a disseminação do novo coronavírus. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Relatora inadmitiu o habeas corpus nº 654.629/RS.
     O impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos do ato, dizendo-os abstratos. Afirma desproporcional a prisão. Sublinha as condições pessoais – primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Reportando-se à crise sanitária que assola o País e à Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, frisa adequada a custódia domiciliar. Aponta integrar o paciente grupo de risco, no que portador de diabetes e haver realizado transplante renal, a exigir uso contínuo de medicamentos imunossupressores. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o recolhimento domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Não foi possível acessar o andamento do processo, uma vez sob sigilo.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão, ressaltou o descumprimento de medida protetiva de urgência consistente em proibição de aproximar-se da vítima. Assentou ter o paciente, após a imposição da medida, feito ameaças de morte. Destacou o histórico de agressões contra a vítima. Ao indeferir pedido de liberdade provisória, fez ver persistir o quadro que levou à custódia. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A pandemia covid-19 é insuficiente ao acolhimento do pedido. Embora demonstrado ser o paciente portador de diabetes e haver realizado transplante renal, não se tem notícia de o tratamento estar inviabilizado no local da custódia.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator